Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. COBRANÇA DEVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 970.821/RS (TEMA 517).
1. Conforme tese de Repercussão Geral (Tema 517) fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 970.821/RS, “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.
2. Negou-se provimento ao apelo.